Tribunal: TJMT
Processo: 1031323-19.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031323-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GLADSON LIMA ROCHA - CPF: 023.986.591-00 (APELADO), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –

CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA EXPRESSA DO CANDIDATO NOMEADO –DIREITO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
à nomeação para as vagas que, eventualmente, surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c

Obrigação de Fazer, movida por Gladson Lima Rocha, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito subjetivo de o Autor ser nomeado para o cargo de Analista instrumental – Fiscal do Procon, com base no Edital n. 001/2019 – PMR, de 22/07/2019 (id. 98464538).

Alega que o certame foi realizado para formação de cadastro reserva, sem previsão de vagas para provimento imediato, e que o pedido de um dos candidatos classificados para reposicionamento no final da fila não gera para o Autor nenhum direito à nomeação.

Sustenta que assiste à Administração Pública a prerrogativa de convocar candidatos do cadastro reserva, conforme conveniência e interesse públicos, e, neste caso, os dois servidores nomeados supriram perfeitamente as necessidades do Município.

Afirma que o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal para comprovar a desnecessidade de nomeação de mais um servidor, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, anulada a sentença para permitir a produção da prova testemunhal requerida.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 98464548).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não haver interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 102795985).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, constata-se que, no
C
oncurso Público, realizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, para formação de cadastro reserva, Gladson Lima Rocha
foi classificado em 4
o
lugar
, situação que, em princípio, conferia-lhe mera expectativa de direito à nomeação, durante o período de validade do certame, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado, em repercussão geral, por meio do Tema 784.

Registre-se, inicialmente, que improcede alegação de cerceamento de defesa, suscitada pelo ora Apelante, em face do indeferimento da produção de prova testemunhal.

A alegação do Município de Rondonópolis é no sentido de que testemunhas seriam capazes de comprovar a desnecessidade da convocação de mais um servidor, porque as duas primeiras colocadas, já em exercício, “supriram perfeitamente as necessidades do município”.

Contudo, a sentença consignou que

A determinação ou não sobre a realização das provas é faculdade do Juiz, uma vez que ele é o destinatário da prova e, pode, para apurar a verdade e elucidar os fatos, ordenar a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, e indeferir aquelas que, eventualmente, considerar impertinentes, inúteis ou protelatórias, de acordo com as particularidades do caso concreto (art. 370 do CPC).

No caso,
embora o requerido sustente a necessidade de produzir prova testemunhal em audiência, a fim de comprovar a desnecessidade de novas nomeações para o cargo de Analista Instrumental – Fiscal do PROCON, verifica-se que os documentos anexados com a inicial são suficientes para a formação da convicção do juízo, sendo despicienda a produção de outras provas, conforme ficará demonstrado na fundamentação
(id. 98464538) (negritei).

Tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito propriamente dito, melhor sorte não socorre o Apelante, porque a expectativa de direito do Apelado se convolou em direito subjetivo à nomeação, em face do reposicionamento, para o final da fila, da candidata nomeada, e que o antecedeu na lista de classificação.

Como bem consignado na sentença,
em 13/12/2019, o Município nomeou as três primeiras classificadas – Cleide Aparecida Rocha, Estephani Brenda Pazzinatto e Maria Fernanda Strona – para assumir o cargo de Analista Instrumental – Fiscal do PROCON (Edital de Convocação n. 001 – id. 46626683).

Em relação a Estephani Brenda Pazzinatto, a Administração deferiu o seu requerimento de reposicionamento para o final da lista, em face de sua renúncia à classificação de 2
o
lugar (id. 46626684).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
–
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III.
In casu
, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO
–
VACÂNCIA DO CARGO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE
–
ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
” (ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, é de se registrar que a própria Administração Pública se obrigou, mediante a cláusula editalícia,

a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (id. 98466479, p. 01).

A propósito, o item 16.6, do Edital do certame, dispôs o seguinte:

Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso público e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. É de responsabilidade exclusiva dos candidatos o acompanhamento das publicações no Diário Oficial de Rondonópolis (DIORONDON), ocorridas durante o prazo de validade do concurso público.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, em voto relatado pela

Ministra Eliana Calmon, no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

“11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1ª Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

Diante disso,
como a Administração Pública Municipal convocou os três primeiros colocados, mas a segunda renunciou expressamente, dúvidas não remanescem, quanto ao direito subjetivo de o Apelado, classificado em 4
o
lugar, ser nomeado.

Do Reexame Necessário da Sentença

Conforme consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial
para reconhecer o direito subjetivo de o Autor ser nomeado para o cargo de Analista instrumental – Fiscal do Procon, com base no Edital nº 001/2019 – PMR, de 22/07/2019.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RATIFICO, integralmente, a sentença de procedência do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021